Tribunal: TJBA
Processo: 0380639-94.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380639-94.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial a recurso de apelação para reformar sentença de improcedência liminar, proferida em ação revisional, sem que a parte ré, ora agravante, tivesse sido citada para integrar a lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a decisão monocrática que, em sede de apelação, reforma sentença de improcedência liminar e condena a parte ré que não foi citada para compor a relação processual e exercer o seu direito de defesa.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau foi proferida com base no art. 285-A do CPC/1973, que dispensava a citação do réu em caso de improcedência liminar. Contudo, a interposição de apelação pelo autor exigia a citação do réu para apresentar contrarrazões, conforme o § 2º do mesmo artigo, o que não foi observado pelo juízo de origem.

4. O julgamento do apelo e a consequente reforma da sentença em prejuízo da instituição financeira, que não havia sido chamada ao processo, caracterizam flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição Federal.

5. A citação é ato indispensável para a validade do processo, e sua ausência constitui vício de natureza absoluta e transrescisória, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública.

6. A anulação da decisão monocrática e dos atos processuais subsequentes é medida necessária para corrigir o erro de procedimento e restabelecer o devido processo legal, determinando-se o retorno dos autos para que o réu seja intimado a responder ao recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para anular a decisão monocrática. Tese de julgamento: "É nula a decisão que, em grau de recurso, reforma sentença de improcedência liminar proferida com base no art. 285-A do CPC/1973, e impõe condenação ao réu que não foi previamente citado para integrar a lide e apresentar contrarrazões, por manifesta ofensa ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, art. 285-A, § 2º; CPC/2015, arts. 238 e 239. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 00019118420108130446, Rel. Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 09/10/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1003222-59.2023.8.11.0037, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º
0380639-94.2012.805.0001
, figurando

como

agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.
A

e agravada
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.